Tribunal: STF
Processo: RE 1306734
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs recurso extraordinário (eDoc 8, fls. 176-186 e eDoc 9 fls. 1-9) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 8, fls. 135-144):



    HABEAS CORPUS. CRIME DA LEI DE LICITAÇÕES. ART. 96, V, DA LEI 8.666/1993. CONDENAÇÃO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CONTEMPORANEIDADE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE OS FATOS EM APURAÇÃO E O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA 1ª INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 



    1. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o foro por prerrogativa de função restringe-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas (AP n. 937 QO, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/5/2018, DJe de 10/12/2018), o qual visa, em última análise, que não seja utilizado como benefício pessoal e desvinculado da necessária proteção que exige o cargo. 



    2. De igual modo, a jurisprudência desta Corte trilha no mesmo sentido, sob o entendimento de que, como o foro por prerrogativa de função exige contemporaneidade e pertinência temática entre os fatos em apuração e o exercício da função pública, o término de um determinado mandato acarreta, por si só, a cessação do foro por prerrogativa de função em relação ao ato praticado nesse intervalo (QO na Apn n. 874/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 3/6/2019). 



    3. Não detendo o paciente foro por prerrogativa de função, à época dos fatos, como Secretário de Administração, o fato de ter sido diplomado não atrairia a competência do Tribunal de Justiça. 



    4. Habeas corpus concedido para, reconhecendo a nulidade do acórdão condenatório, determinar o encaminhamento da ação penal ao Juízo de primeiro grau competente. 



    (HC 497.861, ministro Nefi Cordeiro)



    Alega, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça, ao anular condenação proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, violou o art. 5º, LIII, e o art. 29, X, da Constituição da República. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo provimento do recurso extraordinário, do qual extraio a seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA ANTES DO JULGAMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL N. 937/RJ PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO REFERIDO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    É o relatório.



    2. Entendo assistir razão a parte recorrente.



    O Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre o tema da prerrogativa de função, no julgamento da AP 937 QO, ministro Roberto Barroso, formulou uma interpretação restritiva da prerrogativa de foro e fixou as seguintes teses:



    (i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.



    Ademais, nesse mesmo julgamento, esta Suprema Corte estabeleceu o marco temporal para fixação da competência e a possibilidade de sua prorrogação, assim explicitando:



    5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes.



    […]



    7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior. 



    No caso, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em razão da prerrogativa de foro do réu, e o fim da instrução perante àquela Corte estadual ocorreram em momento anterior à fixação da tese, pelo Supremo, na AP 937 QO, ministro Roberto Barroso. Destaco, no ponto, o parecer do Ministério Público Federal, que bem resumiu a questão:



    20. No presente caso, sabe-se que, ao tempo do fato criminoso, o recorrido não ocupava cargo com foro por prerrogativa de função. Todavia, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça e a ratificação das alegações finais ocorreram antes do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, que aconteceu em 3/5/2018.



    21. E, como demonstrado na própria ementa do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, o STF decidiu que a nova linha de interpretação deve ser aplicada a todos os processos em curso, com a “ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior”.



    22. Vale dizer, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça - em atenção aos arts. 5º, LIII, e 29, X, ambos da CF -, bem como a ratificação dos atos até então praticados ocorreram quando o STF possuía outro entendimento sobre a questão, que, como registrado no voto vencido (e-STJ fl. 901), “era no sentido de que, em casos de crimes cometidos antes do início do exercício do cargo eletivo, tão logo o Agente seja diplomado, o inquérito ou o processo deverá ser remetido ao Tribunal competente”.



    23. Outrossim, embora a instrução processual tenha ocorrido perante o Juízo de primeiro grau, é necessário destacar que, antes do julgamento efetuado pelo STF, as alegações finais foram ratificadas em atenção ao despacho de fl. 646.



    24. Nesse ponto, o referido despacho assume especial importância, pois, tendo sido publicado ao tempo do entendimento jurisprudencial anterior (20/3/2018), serve de marco para demonstrar que a competência do julgamento era sim do TJ/SC, nos termos da tese fixada na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ.



    25. Isso porque, conforme decidido pelo STF, “após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”.



    26. Ou seja, a ação penal seguiu inteiramente os entendimentos jurisprudenciais de cada período. Antes do julgamento da QO na AP nº 937/RJ, o feito foi remetido ao TJ/SC e os atos foram ratificados. Após a decisão do STF, a ação penal permaneceu na Corte estadual, pois foi este órgão julgador que proferiu o último despacho de intimação para apresentação das alegações finais antes do novo entendimento do STF sobre a questão, ato que, como exposto na tese acima, impede nova mudança de competência.



    Vale ressaltar que, no voto vencido da ministra Laurita Vaz, o acórdão recorrido faz referência à finalização da instrução anterior ao julgamento da AP 937 QO, com fundamento na anterior jurisprudência do Supremo. Transcrevo, no ponto, trecho do voto:



    No caso concreto, embora encerrada a instrução processual perante o Juízo de primeiro grau, em 23/02/2017, em razão da posse do Paciente no cargo de Prefeito, o Magistrado de piso determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça. Em 16/04/2018, foram ratificadas as alegações finais, tendo sido o feito incluído em pauta para julgamento. 



    Como se vê, em razão da posse no cargo de Prefeito do ora Paciente, a competência para processar e julgar o feito passou a ser do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sendo certo que, a remessa dos autos ao referido Tribunal, bem como a ratificação das alegações finais, ocorreram antes do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 937/RJ, que aconteceu em 03/05/2018. 



    Ressalto, por oportuno, que, o entendimento da Suprema Corte, anterior ao firmado na mencionada questão de ordem, era no sentido de que, em casos de crimes cometidos antes do início do exercício do cargo eletivo, tão logo o Agente seja diplomado, o inquérito ou o processo deverá ser remetido ao Tribunal competente. No caso do Agente deixar o cargo antes do julgamento do processo, este será remetido para o Juízo de primeira instância. 



    Dessa forma, não há se falar em nulidade da condenação, em razão da incompetência do foro por prerrogativa de função, porquanto a hipótese dos autos se encontra inserida na ressalva final trazida na questão de ordem, no sentido de que os processos com instrução processual encerrada não serão mais afetados pela mudança da competência. 



    No mesmo sentido decidiu o ministro Gilmar Mendes (em substituição ao ministro Relator), nos autos do RE 1.278.675, que impugnava o mesmo ato questionado pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Transcrevo o seguinte fragmento de referida decisão:



    O STF alterou entendimento anterior e passou a compreender que a prerrogativa de foro é limitada aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas (AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 3.5.2018). Deliberou-se que esta nova linha interpretativa deve-se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior. 



    Desse modo, nos limites cognitivos deste pedido, não há ilegalidade manifesta na remessa feita pelo Juízo de primeiro grau ao Tribunal, em fevereiro de 2017, porquanto a restrição imposta por esta Corte começou a vigorar em 3.5.2018, sem alcançar atos praticados na vigência do entendimento anterior. 



    Ademais, após 3.5.2018, não teria o Tribunal de Justiça o dever de devolver os autos ao Juízo de primeiro grau, porquanto já estavam conclusos para julgamento com a instrução finalizada, razão por que não há se falar em condenação implementada por Juízo incompetente. 



    Ante o exposto, nos limites cognitivos desta via, indefiro o pedido. 



    Cito, em caso fronteiriço,a ementa da AP 962 AgR, ministro Roberto Barroso, no sentido da prorrogação da competência em caso de a instrução processual já se encontrar finalizada quando da decisão do Plenário na Questão de Ordem na Ação Penal 937:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONDUTAS PRATICADAS EM MOMENTO ANTERIOR À ASSUNÇÃO DO CARGO DE DEPUTADA FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL Nº 937 /RJ. INSTRUÇÃO PROCESSUAL JÁ CONCLUÍDA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 



    1. Percebe-se, no caso sob exame, que toda a instrução da ação penal ocorreu no Supremo Tribunal Federal e está devidamente concluída, com a apresentação das alegações finais pela acusação e defesa, em 1.02. 2018 e 14.03.2018, respectivamente.



    2. A decisão do Plenário na Questão de Ordem na Ação Penal 937 estabeleceu que o marco temporal para o declínio de competência seria a apresentação das alegações finais, hipótese em que se prorrogaria a competência do órgão julgador originário.



    3. Deste modo, deve se aplicar ao caso sob exame a prorrogação da competência para o julgamento da presente ação penal, uma vez que, além de publicado o despacho de intimação para oferecimento de alegações finais, os memoriais foram efetivamente apresentados pelas partes, encontrando-se a ação penal pronta para julgamento.



    4. Agravo provido para manter a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    (AP 962 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo na AP 937 QO, ministro Roberto Barroso.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente